Tribunal: TJMT
Processo: 1043914-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043914-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PANIFICADORA QUEIROZ LTDA - CNPJ: 35.501.711/0001-24 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), ANTONIA EVANDA DE QUEIROZ MORAES - CPF: 808.547.101-91 (RECORRENTE), SONIA MARIA DA SILVA - CPF: 032.238.791-45 (RECORRENTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1043914-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043914-43.2025.8.11.0001

Recorrente:
Bradesco Saúde S/A.

Recorridas:

Panificadora Queiroz Ltda
,
Antônia Evanda de Queiroz Moraes e Sonia Maria da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TENTATIVA DE CANCELAMENTO FORMALIZADA PELA CONTRATANTE. DESÍDIA DA OPERADORA EM PROCESSAR O CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da operadora de saúde ao impor obstáculos ao cancelamento do plano solicitado pelas recorridas; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes, sendo objetiva a responsabilidade da operadora pelos defeitos na prestação de serviço.

4.

As autoras comprovaram que tentaram, por diversas vezes, cancelar formalmente o plano de saúde, sem êxito, demonstrando esforço legítimo na busca pela rescisão contratual.

5.

A operadora agiu com desídia ao não processar o cancelamento solicitado, impondo procedimento burocrático e de difícil acesso, sem fornecer canais efetivos de atendimento ao consumidor.

6.

A operadora não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7.

A cobrança de mensalidades após os pedidos de cancelamento viola os princípios da boa-fé objetiva, transparência e função social do contrato.

8.

A jurisprudência local reconhece que a cobrança indevida somada à ausência de solução administrativa e à desídia do fornecedor configura dano moral indenizável.

9.

O valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tentativa formal de cancelamento de plano de saúde por parte da contratante e a desídia da operadora em processar a solicitação caracterizam falha na prestação de serviço.

2.

A cobrança indevida após a solicitação de cancelamento gera dano moral indenizável, especialmente quando precedida de reiteradas tentativas de solução administrativa.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 39, incisos IV e V; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TRF2, ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101; TJMT, N.U 1013788-12.2022.8.11.0002, j. 27.10.2025; TJMT, Conclusão no 01 da 1a Turma Recursal, DJe no 11.799, p. 14/15, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1043914-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043914-43.2025.8.11.0001

Recorrente:
Bradesco Saúde S/A.

Recorridas:

Panificadora Queiroz Ltda
,
Antônia Evanda de Queiroz Moraes e Sonia Maria da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por
Bradesco Saúde S/A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:

6° Juizado Especial Cível de Cuiabá
-
MT.

Sentença (Id
.

322193854
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou o cancelamento do plano de saúde discutido nos autos, tornou definitiva a liminar concedida, com o cancelamento das mensalidades de 03/05/2025 a 05/05/2025 e condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

322193855): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

(Id.

322193859): defende o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1043914-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043914-43.2025.8.11.0001

Recorrente:
Bradesco Saúde S/A.

Recorridas:

Panificadora Queiroz Ltda
,
Antônia Evanda de Queiroz Moraes e Sonia Maria da Silva

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Bradesco Saúde S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação proposta por Panificadora Queiroz Ltda
,
Antônia Evanda de Queiroz Moraes e Sonia Maria da Silva em face do recorrente.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que a empresa recorrida, firmou contrato de seguro saúde coletivo empresarial com a recorrente em 31/08/2022, na condição de estipulante da apólice vinculada ao seu CNPJ, abrangendo três vidas: ANTÔNIA EVANDA DE QUEIROZ MORAES (sócia-proprietária da empresa), ESTHER QUEIROZ DE MORAES (filha da titular) e SONIA MARIA DA SILVA.

Contudo, em fevereiro/ 2025, a empresa decidiu rescindir o contrato, passando a solicitar formalmente o cancelamento do plano de saúde junto à seguradora. Foram abertos diversos protocolos de atendimento entre 26/02/2025 e 06/03/2025.

Afirma que apesar das reiteradas solicitações, a seguradora teria imposto obstáculos ao cancelamento, exigindo que o procedimento fosse realizado exclusivamente por meio do sistema interno denominado MOVE, acessível apenas a corretores credenciados. Diante da recusa em processar o cancelamento, a seguradora continuou emitindo cobranças referentes aos meses de março e abril/ 2025, no valor total de R$ 4.996,00(quatro mil novecentos e noventa e seis reais).

A recorrente, por sua vez, alega que a apólice foi cancelada em 13/05/2025, com data retroativa a 05/05/2025, por inadimplência, e que a parte autora não seguiu corretamente os procedimentos para cancelamento através do sistema MOVE, além de ter utilizado os serviços do plano durante o período contestado.

A controvérsia cinge-se em determinar se houve falha na prestação de serviço por desídia da empresa recorrente em cancelar o plano de saúde, conforme solicitado pelas recorridas.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as autoras comprovaram ter solicitado o cancelamento do plano de saúde desde fevereiro/ 2025, conforme demonstram os diversos protocolos de atendimento juntados aos autos (protocolos no 00571120250227011990, 00571120250227012736, 00571120250228012460 e 00571120250306014854), além da reclamação registrada no site "Reclame Aqui" sob no 20250300010641264 e mensagens via
Whatsapp
.

Importante destacar que, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe a parte requerida o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. No caso em análise, a empresa recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, pois não comprovou de forma inequívoca que orientou adequadamente a autora sobre o procedimento de cancelamento ou que disponibilizou meios acessíveis para tanto.

As telas sistêmicas apresentadas pela recorrente não possuem força probatória suficiente para afastar as alegações das autoras, pois constituem prova unilateral, produzida pela própria parte interessada, sem certificação de autenticidade ou auditoria externa que ateste sua confiabilidade.

Por outro lado, a recorrida demonstrou nos autos que tentou por diversas vezes cancelar o plano de saúde, sem lograr êxito.

Resta evidente, portanto, a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, caracterizada pela desídia em processar o cancelamento do plano de saúde solicitado reiteradamente pelas recorridas. A imposição de procedimentos burocráticos não previstos contratualmente e de difícil acesso ao consumidor caracteriza prática abusiva, nos termos do artigo 39, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, além de violar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato.

Sendo assim,

a conduta da Recorrente ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade. A recusa injustificada em processar o cancelamento do plano de saúde, aliada à continuidade de cobranças indevidas, gerou transtornos que extrapolam o simples inadimplemento contratual.

Além disso, conforme a conclusão no 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
".

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO CONTRATUAL. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. COMUNICAÇÃO FORMAL EFETIVADA. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES APÓS O CANCELAMENTO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, em que a Apelante sustentava ausência de comprovação do cancelamento contratual de plano de saúde e a subsistência das mensalidades posteriores à portabilidade de carências.

II. Questão em discussão:

As questões centrais consistem em verificar: (i) se houve comunicação formal válida de cancelamento do plano de saúde anterior; e (ii) se é legítima a cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento, com fundamento na cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral.

III. Razões de decidir

Consta dos autos prova documental inequívoca de que a beneficiária solicitou o cancelamento e a portabilidade do plano em março de 2021, conforme notificação e e-mails datados de 30/03/2021, inclusive juntados pela própria Apelante, o que demonstra o cumprimento da exigência de comunicação formal.

A cobrança de mensalidades posteriores ao cancelamento é indevida, notadamente quando inexistente a utilização do serviço e quando a própria contratante manifesta de forma inequívoca sua intenção de encerrar o vínculo contratual.

A cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo é abusiva, por contrariar a legislação consumerista e por ter sido declarada nula com efeitos erga omnes na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, julgada pelo TRF da 2a Região, o que motivou a edição da RN no 455/2020 pela ANS, revogando o dispositivo questionado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comunicação formal de cancelamento de plano de saúde é válida quando comprovada a solicitação expressa pelo beneficiário. 2. É abusiva a cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, sendo indevida a cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento.”

(...)

(N.U 1013788-12.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPRA DE INGRESSOS PARA EVENTO ESPORTIVO. MEIA-ENTRADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Confederação Brasileira de Futebol contra decisão monocrática que negara provimento a recurso inominado, mantendo sentença que condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da não disponibilização de ingressos de meia-entrada para filhos menores do autor em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação acerca da disponibilidade de ingressos de meia-entrada; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor comprova a aquisição de ingressos sem usufruir da meia-entrada para os filhos menores, caracterizando os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

As rés não demonstram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, descumprindo o ônus probatório que lhes cabia (CPC, art. 373, II).
(
...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento. A ausência de informações claras sobre a disponibilidade de ingressos de meia-entrada configura falha no dever de informação e gera responsabilidade objetiva do fornecedor.

O quantum indenizatório por danos morais somente pode ser alterado quando se revelar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre quando fixado em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

O agravo interno manifestamente protelatório enseja aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

(...)

(N.U 1009824-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)”.

Quanto à alegação de inadimplência como justificativa para o cancelamento, observo que esta ocorreu justamente em razão da recusa injustificada da operadora em processar o cancelamento solicitado desde fevereiro/2025. Não seria razoável exigir que a parte autora continuasse efetuando o pagamento de um serviço que expressamente manifestou não mais desejar utilizar.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025